Tribunal: TJDFT
Processo: 0712093-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. REDUÇÃO DE CINCO ANOS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXERCÍCIO EXCLUSIVO DE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. EDUCAÇÃO INFANTIL OU NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. DEMONSTRAÇÃO. FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E.

1. Ao apreciar a questão relacionada à prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico direito (RE 631.240/MG), o Supremo Tribunal Federal entendeu que a pretensão de revisão de benefício anteriormente concedido constitui exceção que autoriza a formulação do pedido diretamente em Juízo quando não depender da análise de matéria de fato não submetida ao conhecimento da administração.

2. Recurso que merece provimento para que seja reconhecido o interesse de agir da parte autora e cassada a sentença de primeiro grau, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, estando a causa madura para julgamento imediato perante o Tribunal, na forma do artigo 1.013, § 3o, inciso I, da norma processual.

3. A instituição do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV foi promovida pela Lei Complementar no 769/2008, que marcou a reorganização e unificação do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, ficando o ente federado designado como garantidor das obrigações da autarquia, respondendo subsidiariamente pelo custeio de benfícios previdenciários.

4. Para que seja concedida aposentadoria especial aos professores, com a redução de cinco anos sobre os requisitos de idade e tempo de contribuição, a Constituição Federal consagra como requisito básico a demonstração de efetivo exercício exclusivamente das funções de magistério na educação infantil ou no ensino fundamental e médio.

5. Como o texto não indica expressamente qualquer distinção entre aposentadoria integral ou proporcional, quanto ao tema em análise, é possível concluir pela possibilidade de aplicação do tempo especial, com a redução de cinco anos, em ambos os casos, sendo este o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal.

6. Para que a autora/apelante tenha o seu benefício recalculado, com a aplicação do divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professora, isto é, 25 (vinte e cinco) anos, é indispensável a demonstração de que tenha exercido exclusivamente, durante esse período, funções de magistério na educação infantil ou no ensino fundamental e médio.

7. Considerando os elementos apresentados pela parte autora, caberia aos réus o ônus de demonstrar que o percebimento de Gratificação de Regência de Classe não representa a efetiva regência de classe ou, ainda, que o período averbado como exercício de magistério em outra unidade da Federação não seria, de fato, relacionado a função de magistério. Entretanto, nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral foi demonstrado nesse sentido, limitando-se os réus a afirmarem que a autora não teria feito prova do seu direito – o que não condiz com a realidade dos autos.

8. Como o cálculo aplicado para a concessão da aposentadoria não levou em consideração o exercício exclusivo do magistério pela autora e a redução em cinco anos prevista na Constituição Federal, forçoso o reconhecimento da procedência dos pedidos para que haja a revisão dos cálculos e o pagamento das diferenças apuradas desde a concessão do benefício, observada a prescrição de 5 (cinco) anos.

9. Os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre as diferenças a serem pagas devem observar, inicialmente, a remuneração oficial da caderneta de poupança e o IPCA-E, conforme precedentes vinculantes (Tema 905/STJ e Tema 810/STF). Num segundo momento, entretanto, especificamente a partir de 9/12/2021, em razão da promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, deve ser aplicada a taxa SELIC em substituição aos índices de correção monetária e aos juros de mora.

10. Recurso conhecido e provido. Aplicada a teoria da causa madura, a pretensão autoral foi julgada procedente.